Tribunal: STF
Processo: Rcl 72726
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada por Tatiana Riboli em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos dos processos 0000856-51.2023.8.16.0061 e 0001741-31.2024.8.16.0061-ED, por afronta à Súmula Vinculante 4 do STF.



    Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade. Narra a parte reclamante que a sentença julgou improcedente o pedido, apesar de ser reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como indexador da base de cálculo do adicional de insalubridade. A sentença foi confirmada pela Turma Recursal.



    Sustenta que "a lei aplicada pelo município no período pleiteado era a Lei n.º 877/2001, que previa o pagamento da vantagem com fundamento em base inconstitucional." (eDoc 1, p. 8).



    Aduz que "O reconhecimento incidental da inconstitucionalidade da norma municipal deve acarretar a repristinação da Lei por ela revogada (Lei n.° 684/1997), a qual estabelece que o adicional de insalubridade deve ser pago com base no vencimento básico." (eDoc 1, p. 8).



    Ao final, requer "seja cassada a decisão impugnada, determinando-se a prolação de nova decisão, em observância à Súmula Vinculante nº 4, ao art. 7º, IV, da Constituição Federal, bem como ao entendimento deste E. STF, no sentido de que é vedada a utilização da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário-mínimo." (eDoc 1, p. 19).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 4, em razão da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade no período de vigência da Lei Municipal 877/2001 aos servidores do Município de Capanema/PR. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Colho o voto do ato reclamado (eDoc 13, p. 1-3):



    “Alega a parte Recorrente que recebe adicional de insalubridade com base em porcentagem do salário mínimo federal, quando deveria receber de acordo com seu vencimento básico. 



    Neste sentido, compreende-se que não assiste razão à parte Recorrente, conforme se passa a justificar. 



    Inicialmente, observa-se que o art. 63 da Lei nº 877/2001 – a qual se questiona a constitucionalidade – apresenta a seguinte redação: 



    Art. 63. O percentual de insalubridade corresponde a 10%, 20% e 40% do salário mínimo vigente, de acordo com o grau de risco de cada função e a periculosidade 30% sobre o salário base.



    Diante disto, é pacífico nesta Turma Recursal e nos Tribunais Superiores que a vinculação de base de cálculo ao salário mínimo nacional é inconstitucional por violação ao art. 7º, inciso IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 4 do STF. 



    Portanto, resta inequívoco que a base de cálculo utilizada pela lei questionada é inconstitucional, o que permitiria, em tese, a aplicação de efeitos repristinatórios, a fim de que se reestabelecesse a previsão normativa anterior que foi expressa ou tacitamente revogada pela nova lei. 



    Contudo, chama-se à atenção que a lei anterior acerca do tema – e a qual o Recorrente pretende se valer, qual seja o art. 3º da Lei Municipal 684/97 – vincula a percepção do adicional ao cargo e funções efetivamente exercidas, qual seja sua redação: 



    Art. 3º. Pela! [sic] execução de trabalhos de natureza insalubre com risco de saúde, será atribuído um adicional de insalubridade nos percentuais abaixo especificado nas atividades seguintes: 



    I - 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento básico de Agente de Saúde e motorista no transporte de doentes. 



    I - 20% (vinte por cento) sobre o vencimento básico de agente de Saúde. (Redação dada pela Lei nº 743/1998) 



    II - 30% (trinta por cento) sobre o vencimento básico de médico, odontólogo e demais profissionais lotados na Secretaria de Saúde; 



    III - 10% (dez por cento) sobre o vencimento básico nas seguintes atividades: 



    fabricação de tubos; 



    oficina mecânica; 



    serviço de pintura; 



    manuseio de agrotóxico; 



    serviço de lavagem e lubrificação; 



    recolhedor de lixo e detritos. 



    Isso posto, é possível verificar a previsão de concessão da vantagem ex lege, desconsiderando todas as circunstâncias dos ambientes laborais dos servidores – sendo certo que este é o correto critério para a concessão de vantagem a este título – o que impede a repristinação de sua redação. 



    Considere-se ainda que a aplicação de efeitos repristinatórios acarreta em incompatibilidade material com outros artigos da lei municipal atualmente vigente, como por exemplo o art. 61, §2º, da Lei Municipal: 



    Art. 61.Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional. 



    § 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. 



    Evidentemente, se a previsão do adicional decorre de expressa previsão legal, seriam irrelevantes a presença de agentes insalubres no ambiente laboral, uma vez que haveria presunção absoluta de sua existência, o que impede que se reconheça a compatibilidade material com a atual norma, que restringe o pagamento do adicional à efetiva exposição às condições insalubres, por controle permanente, vide art. 62 do Estatuto Municipal.



    Acrescente-se a isso o fato de ser vedado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo a fim de que seja alterada a base de cálculo, conforme dispõe a parte final da Súmula Vinculante nº 4 do STF, de modo que a improcedência da demanda é medida que se impõe.”



    Como se nota, apesar do reconhecimento de inconstitucionalidade da vinculação da base de cálculo do adicional de insalubridade ao salário mínimo pela Turma Recursal, é vedada a modificação da respectiva base de cálculo pelo Poder Judiciário, dada a proibição de atuar como legislador positivo.



    Logo, não houve violação ao enunciado da Súmula Vinculante 4 desta Suprema Corte.



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Constitucional firmou-se no sentido de que a proibição de indexação ao salário mínimo abrange os casos em que o aumento do valor do salário mínimo implique o reajuste automático da base de cálculo em questão. No esteio desse entendimento, ficou igualmente assentada a impossibilidade de, por via judicial, substituir-se o índice firmado pelo legislador, ainda que mediante vinculação ao salário mínimo.



    Foi exatamente esse o caminho trilhado, com acerto, pelo órgão julgador na origem. Ao contrário do que requer o Reclamante, a autoridade reclamada não pode agir como legislador positivo, mas simplesmente aplicar ao caso concreto preceito legal preexistente. Assim, não houve violação ao enunciado sumular. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU/PR. ARTIGO 68 DA LEI MUNICIPAL 1.621/2008. SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO PROVIDO.



    I - Nos termos da Súmula Vinculante 4, apesar de ser inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, o Poder Judiciário não pode substituir sua base de cálculo prevista em lei por meio de decisão judicial. Precedentes.



    II - No caso, a decisão reclamada não alterou a base de cálculo prevista em lei, mas interpretou a regra existente na legislação municipal de forma mais favorável ao servidor.



    III - Agravo regimental provido para julgar improcedente a reclamação. (Rcl 57.922-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 19.12.2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 4. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 61.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 25.09.2023).



    Na mesma linha, em casos análogos, menciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 65.813, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 08.03.2024; Rcl 65.207, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09.04.2024; e Rcl 63.942, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06.05.2024. 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido de concessão de tutela cautelar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar expressamente o endereço da parte beneficiária para apresentar contestação.



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento, deixa-se de determinar a emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente